Tribunal: STF
Processo: AI 88626
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A PROVA DA DIVERGENCIA, A FUNDAMENTAR O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DEVIDAMENTE FORMALIZADA (R.I., ART-322),
CUMPRE FAZER-SE, AO ENSEJO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO E NÃO
COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONTRA O DESPACHO PRESIDENCIAL, QUE
INADMITIU A IRRESIGNAÇÃO DERRADEIRA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.